Tribunal: STM
Processo: 7000943-41.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000943-41.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WANNI SILVA SALES DO AMARAL
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo ministerial, para manter
a absolvição de WANNI SILVA SALES DO AMARAL, alterando, contudo, a
fundamentação da Sentença para o art. 439, alínea "b", do CPPM, nos termos do
voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125dad187
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000943-41.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WANNI SILVA SALES DO AMARAL.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. PENSÃO MILITAR. RETIRADA DE VALOR. CONCESSÃO DE
ALVARÁ. ESTELIONATO JUDICIÁRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO UNÂNIME.
Não há que falar em fraude quando o interessado se utiliza de procedimento judicial
para obter a quantia, ainda que indevida.
In casu, houve a avaliação do magistrado para validar a retirada dos valores que se
encontravam na conta da pensionista.
Consoante entendimento do STJ, quando o magistrado tem acesso às informações
que caracterizam a fraude, durante o curso do processo, não é viável a configuração
do crime de estelionato
Não há que falar em estelionato, uma vez que possibilitada ao Juiz a plena análise
acerca do direito da recorrida à percepção ou não da verba pleiteada. Recurso não
provido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
negar provimento ao Recurso ministerial, para manter a absolvição de WANNI SILVA SALES DO
AMARAL, alterando, contudo, a fundamentação da Sentença para o art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministra Dr.ª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face da Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar, da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 8/7/2019, que absolveu a civil WANNI SILVA
SALES DO AMARAL, denunciada como incursa no delito previsto no art. 251, caput, do Código Penal
Militar, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Título de Pensão Militar (Evento 1, documento 2, fl. 8 do proc. dependente);
- Certidão de óbito em 9/1/2002 (Evento 1, documento 2, fl. 12 do proc. originário);
- Consulta SIPEM, entrega de certidão em 27/7/2012 (Evento 1, documento 2, fl. 14, do
proc. originário);
- Laudo de Avaliação de Prejuízo e Demonstrativo de débito no período de 1º/1/2012 a
26/9/2016 (Evento 1, documento 17/19, do proc. dependente);
- Extrato de papeleta de bloqueio (Evento 1, documento 5, fl. 25, do processo
dependente);
- Pedido de Reversão (Evento 1, documento 5, fl. 28, do processo dependente);
- Relatório, conclusão e solução do IPM (Evento 1, documento 7, do processo
dependente);

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125dad187
- Consulta processo Nº 0021974-24.2003.8.19.0054- Deferimento de alvará em favor da
ré (Evento 1, documento 9, fls. 27/28, do processo dependente);
- Guia de Retirada expedida pela Caixa Econômica Federal (Evento 1, documento 9, fl. 29,
do processo dependente);
- Alvará Judicial (Evento 1, documento 10, fl. 12, do processo dependente);
- Declaração de pobreza (Evento 1, documento 15, fl. 3, do processo dependente);
-Requerimento para receber a quantia junto à CEF (Evento 1, documento 15, fl. 7, do
processo dependente);
- Certidão de inexistência de requerimento de dependentes (Evento 1, documento 15, fl.
8, processo dependente);
- Sentença (Evento 1, documento 15, fl. 9, processo dependente);
- Laudo Pericial discriminando valores, atualizado até 18/1/2017 (Evento 1, documento
20, do processo dependente);
- Relatório de análise nº 017/CPADSI/21 MAR. 2014 (Evento 1, documento 34, fls. 13/22,
do processo dependente);
- Ofício nº 8435/2014/GIRET-SIGILO da Caixa Econômica Federal, de 25/8/2014 (Evento 1,
documento 36, fls. 4/5, do processo dependente);
- Sentença deferindo o Alvará, datada de 24/5/2007 (Evento 46, fl. 94, do processo
originário);

Em IPM, foi inquirida a advogada Cláudia Cristina Victorino Lima, (Evento 1, documento 21, fl. 7, do
processo dependente) que aduziu ter sido procurada pela ré em 2004, quem alegou ter direito a um valor
financeiro deixado em conta-corrente oriundo de pensão da Marinha do Brasil, tendo ela e outra colega
advogada, Selma da Conceição Pereira, tendo esta última, após ter sido providenciada uma procuração,
comparecido à Marinha para se inteirar do caso, bem como na Vara cível da Comarca de São João do
Meriti. Que preenchidos todos os requisitos estipulados pelo Juízo, foi obtido o Alvará e retirada a quantia
em 2008.
A testemunha Selma Pereira da Conceição, advogada, disse trabalhar com a Dra. Cláudia no setor
jurídico da Ação Social, Setor da Defensoria Pública de São João do Meriti/RJ, quando foram procuradas
pela acusada, por volta do ano de 2003, quem lhes relatou que teria uma quantia deixada por sua tia na
Caixa Econômica Federal, então, ingressaram com uma ação, solicitando a expedição de Alvará Judicial
para obter a importância depositada, sem entrar no mérito da origem do dinheiro. Que, segundo a
acusada, o dinheiro referia-se a uma poupança deixada pela tia (Evento 1, documento 21, fls. 10/11, do
processo dependente).
Inquirida, na qualidade de testemunha, WANNI SILVA SALES DO AMARAL, Termo de Inquirição Nº
7(Evento 1, documento 21, fls. 13/14, do processo dependente), disse, in verbis:
"[...] após a morte da sua tia LUIZA que era também minha madrinha, fui procurar na
Prefeitura de São João de Meriti apoio jurídico, sendo atendida pela Dra. SELMA e Dra.
CLAUDIA que prestavam o apoio jurídico. Falei para elas que minha tia era pensionista de
Marinha e que antes de morrer falou que tinha uma poupança que seria minha após a sua
morte. A Dra. SELMA ficou a frente do caso e após estudar a questão me falou que
realmente eu tinha direito ao dinheiro deixado em sua conta corrente após seu
falecimento. por esse motivo autorizei a mesma a ser encarregada do procedimento que
culminou em um Alvará Judicial permitindo a retirada do dinheiro da conta corrente, por
oportuno informo que nunca movimentei a conta de minha tia após sua morte. Quero
deixar bem claro que não sabia que esse dinheiro pertencia a Marinha, bem como, paguei

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125dad187
pelos serviços prestados pela Dra. SELMA e Dra. CLAUDIA que sempre me disseram que o
dinheiro me pertencia. Declarou também que se realmente o dinheiro retirado não for
dela de direito, estaria disposta a efetuar a devolução, sendo que infelizmente no
momento não tenho condições financeiras para realizar a devolução do dinheiro retirado
por Alvará Judicial, constante deste Processo, que recebi uma parte e outra parte foi para
as Advogadas [...]"
Em 18/4/2017, o MPM ofertou Denúncia, nos seguintes termos (evento 1, documento1), in litteris:
"1. Segundo consta dos autos, a pensionista Luiza Ribeiro Sales veio a falecer no Dia 09
de janeiro de 2002, e como não foi informado seu óbito, a pensionista permaneceu em
folha de pagamento até o mês de dezembro de 2006.
2. Assim, foi creditado indevidamente o valor correspondente a R$ 57.814,71 que
atualizado até abril de 2013, orçou em R$ 181.188,55, nada tendo sido revertido aos
Cofres Públicos (fls. 81).
3. Com efeito, às fls. 78 do Apenso 1, há uma retirada no valor de R$ 49.359,26 (quarenta
e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos) em beneficio de
WANNI SILVA SALES DO AMARAL.
4. Ocorre que, a Acusada é sobrinha da ex-pensionista, e em seu depoimento de fls.
465/466, alegou ter procurado a Dra. Claudia Cristina Victoriano Lima e a Dra. Selma
Pereira da Conceição para informar-se sobre a retirada do dinheiro da poupança de sua
falecida tia.
5. Em 13/ 07/2006, foi expedido um Alvará de autorização para a Caixa Econômica
Federal em favor da Sra. WANNI SILVA SALES DO AMARAL no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) e, em 21/06/2007 foi expedido outro Alvará de autorização à Caixa Econômica
Federal, também em favor da Sra. WANNI SILVA SALES DO AMARAL de todo o saldo
existente na conta da ex-pensionista LUIZA RIBEIRO SALES, totalizando R$ 37.201,60
(trinta e sete mil, duzentos e um reais e sessenta centavos).
6. Foram inquiridas na qualidade de testemunha as Dras. Claudia Cristina Victoriano Lima
e Selma Pereira da Conceição que, confirmaram a procura da Sra. WANNl para saber se
haveria como retirar o dinheiro da conta da falecida pensionista (fls. 459/460 e 462/463)
do volume 2).
7. Também foi feito um Laudo Pericial constante de fls. 437/439 do volume 2, que
demonstra saques efetuados com o cartão magnético da falecida junto à conta da mesma
e depois do seu óbito.
8. É certo que a Acusada assumiu total responsabilidade da dívida apontada pela Marinha
e, ainda, imaginou que, por ser sobrinha poderia reter o dinheiro da conta da ex-
pensionista.
9. Portanto, com a conduta exposta, WANNI SILVA SALES DO AMARAL, agindo livre e
conscientemente incorreu no delito previsto no art. 251, "caput" do Código Penal Militar,
pelo que o MINISTÉRIO PÚBLICO MlLITAR requer seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação da Acusada para, à luz dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, assistir e participar de todos os termos do processo até decisão final que,
efetivamente, se pede e espera seja julgado procedente, com as condenações de estilo.".
Em 2/5/2017, o Juiz Federal da Justiça Militar rejeitou a Denúncia, com fulcro no art. 78, alínea "b",
do CPPM, considerando ser atípico o fato narrado na exordial.
Em 9/5/2017, o Parquet Milicien interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual foi dado provimento
por unanimidade, sendo o acórdão publicado em 23/11/2017.
A acusada WANNI SILVA SALES DO AMARAL foi devidamente citada em 14/6/2018 (Evento 16,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125dad187
documentos 1 e 2, do processo originário)
Em 11/9/2018, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPM, Cláudia Cristina Victorino Lima
e Selma Pereira da Conceição. A ré WANNI SILVA SALES DO AMARAL foi interrogada na mesma data.
Todos mediante gravação audiovisual.
A testemunha Cláudia Cristina Victorino Lima disse ter sido procurada pela acusada para
requerer um alvará judicial e assim foi feito. Que, na época, trabalhou no caso junto à Dra. Selma, e não
lhe pareceu que ela mentia. Mas não se recorda com exatidão quais documentos foram apresentados
pela ré. Que WANNI SILVA SALES DO AMARAL recebeu o valor diretamente e não lhe pareceu que ela
recebia de má-fé.
Que não lembra de detalhes do processo, porque já havia passado 12 (doze) anos desde a época em
que requereu o Alvará.
A testemunha Selma Pereira da Conceição disse que a acusada a procurou para retirar uma
quantia que se encontrava em uma conta-poupança na Caixa Econômica Federal.
Que a ré lhe disse ter avisado à Marinha sobre o falecimento da tia. Que o Juiz pediu a atualização dos
valores por duas vezes. Disse achar que a conta da tia dela era de poupança e, não de conta-corrente.
Que ela trabalhou legalmente e a Justiça também. Que o dinheiro não foi retirado em partes, mas todo de
uma vez mediante alvará judicial. Que fez apenas um pedido de concessão de alvará judicial para sacar a
quantia, não ingressando com inventário ou arrolamento de bens.
A acusada WANNI SILVA SALES DO AMARAL, em seu interrogatório, disse acreditar que na época que
a tia faleceu, já estava tudo lá.
Que não morava com a tia quando ela faleceu e, após a morte da pensionista, procurou a Dra. Selma
para receber um dinheiro que a tia dizia estar na poupança para ela. Afirmou não ter apresentado à
advogada uma cópia de certidão de óbito da tia e seus documentos pessoais. Relatou ter irmãos, mas
nenhum deles soube que ela pleiteou o alvará, apenas a sua mãe sabia e a orientou para nada falar aos
seus irmãos.
Que ela só recebeu valores mediante alvará e não foi à Marinha avisar sobre o falecimento da
pensionista. Que a tia não deixou nada escrito sobre o seu desejo de deixar a quantia em dinheiro para
ela, apenas a comunicou. Que não tinha certeza se tinha direito à percepção dos valores e a advogada
lhe disse que podia ser que não recebesse, sendo que ela não sabia que a Marinha depositou dinheiro na
conta após o falecimento.
Disse que, se tivesse condições, devolveria o dinheiro para ficar livre de tudo, considerando uma
"perturbação horrorosa". Afirmou ser a tia quem recebia o pagamento dela e a única que sabia da senha
da própria conta, cuidando de tudo ela mesma, sendo que a depoente, até o falecimento, não tinha
conhecimento acerca de nada referente a isso.
Aduziu ter a falecida, muita confiança nela, pois era quem fazia suas compras e comprovava tudo, sendo
bem próxima da pensionista. Explicou que não tinha conhecimento sobre os valores da suposta poupança
advirem da Marinha. Que uma outra tia adotou uma criança de nome Ciel Antônio Ribeiro Sales, que
morava nas ruas, e quando ela faleceu a pensionista passou a cuidar dele, mas depois ele sumiu. Que
eram três irmãos, a pensionista, o pai da interroganda e outra tia, sendo que todos faleceram.
Disse não ter compartilhado a situação com os irmãos por conselho de sua mãe que lhe disse para
não contar para ninguém porque aquela quantia lhe pertencia, uma vez que era afilhada da falecida. Que
a tia não deixou testamento e não era representada por ninguém. Aludiu ter a idosa 80 (oitenta) anos e
estar bem, mas, de repente, enfartou.
Atendendo a requerimento do MPM, o Juízo oficiou à 1ª Vara Cível da Comarca de São João de Meriti,
para que fosse encaminhas cópia do requerimento de Alvará Judicial, dos documentos apresentados à
época, bem como da sentença/decisão que deferiu o pedido nos autos do Processo nº 2003.054.022024-9
(Evento 44/45, do processo originário). A diligência foi devidamente cumprida, sendo juntados vários

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125dad187
documentos aos autos (Evento 46, do processo originário);
Na fase do art. 427 do CPPM, Acusação e Defesa nada requereram.
Em Decisão, datada de 14/01/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, chamou o feito a ordem, para afastar o CPJ, por considerá-lo absolutamente incompetente e passou
a atuar monocraticamente, mantendo a validade dos atos decisórios até então prolatados pelo CPJ
(Evento 56, do processo originário).
Em suas Alegações Escritas (Evento 59, documento 1, do processo originário), o MPM disse que, in
verbis:
"Acusada pretendeu manter a administração militar em erro, objetivo efetivamente
alcançado por ela, com a finalidade de auferir vantagem ilícita. Tal intuito restou
evidenciado pelos atos posteriormente praticados pela Acusada, que, para lograr êxito
em seu intento, também induziu em erro o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São João
de Meriti, da seguinte forma: a Acusada requereu, por intermédio das advogadas
CLAUDIA CRISTINA VICTORINO LIMA e SELMA CONCEIÇÃO PEREIRA, a expedição de alvará
para o levantamento do valor total depositado na referida conta da Caixa Econômica
Federal.
[...]
Ademais, embora a Acusada tenha ressaltado, em sua defesa, que para levantar a
quantia em questão, solicitou autorização judicial, restou comprovado que, antes da
expedição do primeiro alvará, em julho de 2006, já haviam sido efetuados saques
naquela conta, por meio de cartão magnético, conforme apontado nos extratos bancários
trazidos aos autos, no Laudo Pericial (fls. 437/439 do IPM), bem como na informação
prestada pela Caixa Econômica Federal (fls. 311 do IPM), no sentido de que a conta foi
normalmente movimentada até o mês de agosto de 2002, apesar do óbito da titular ter
ocorrido em janeiro daquele ano. Inclusive, o total do valor depositado pela Marinha, à
época R$ 57.814,71 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e um
centavos), já não mais se encontrava na conta na ocasião da expedição dos alvarás,
restando apenas R$ 37.201,60 (trinta e sete mil, duzentos e um reais e sessenta
centavos) segundo mencionado pela Caixa Econômica Federal, em 19 de dezembro de
2005. Ou seja, nem todas as retiradas foram autorizadas judicialmente. Cabe ressaltar
que a própria Acusada admitiu ter ficado com o cartão magnético e a carteira de
identidade da pensionista.".
Disse ter restado comprovado o dolo da acusada, uma vez que agiu com a vontade e a consciência
de realizar os elementos constantes do tipo penal, omitindo, conscientemente o falecimento da tia para
manter a Administração Militar em erro e assim, sacar ilicitamente a pensão creditada.
Demonstrativo de débito dos valores não revertidos à Fazenda Nacional que orçou em R$
235.508,27 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oito reais e vinte e sete centavos), atualizado até
17/1/2017, a quantia retirada da conta da pensionista.
Alfim, aduziu não ter sido apresentada qualquer causa excludente de ilicitude, razão porque a
condenação da acusada nas penas do art. 251 do Código Penal Militar é medida que se impõe.
A DPU, por sua vez, em sede de preliminar, suscitou a prescrição em perspectiva (Evento 61 do
processo originário) e, no mérito, alegou ser atípico o fato narrado na Denúncia, uma vez que o saque foi
autorizado por decisão judicial, devendo a ré ser absolvida com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Em Decisão (Evento 65 do processo originário) a Juíza Federal da Justiça Militar Dra. Marilena da
Silva Bittencourt, se declarou impedida para julgar o feito, uma vez que ao reconhecer a "atipicidade da
conduta e consequente rejeição da denúncia, entendo que não há mais isenção e imparcialidade, pois já
foi feito um "prejulgamento".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125dad187
A Decisão transitou em julgado para ambas as partes (Evento 71, do processo originário).
Dispensada a realização de audiência de instrução e julgamento pelas partes, o Juiz Federal
substituto, proferiu sentença absolutória em 8/7/2019. No decisum, entendeu serem as provas acostadas
nos autos insuficientes para a condenação.
Intimadas as partes em 9/7/2019, o MPM interpôs recurso em 9/7/2019, transitando em julgado a
sentença para a defesa em 23/7/2019.
Em suas Razões recusais (Evento 104 do processo originário), o Parquet Milicien reiterou os termos
das suas Alegações Escritas, requerendo, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para
condenar a acusada como incursa nas penas do art. 251 do CPM.
Em Contrarrazões, a Defesa sustentou dever ser mantida a sentença porque atípica a conduta, uma
vez que o saque foi autorizado mediante Alvará Judicial. Disse não ter sido comprovada nos autos a
prática do delito previsto no art. 251 do CPM, sendo impositiva a absolvição, devendo prevalecer o
princípio do in dubio pro reo.
Requereu, no caso de condenação, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição em razão
da fluência do prazo de 10 (dez) anos entre a data da cessação da fraude e o recebimento da Denúncia,
considerando o entendimento do STM no que tange ao recebimento da denúncia para crimes militares
praticados antes de 5/5/2010.
Prequestionou todas as teses e dispositivos constitucionais sustentados no recurso.
O feito foi distribuído a esta Relatora por prevenção, em razão de anterior relatoria no RSE nº 105-
64.2013.7.01.0401.
Em parecer (Evento 7 do processo principal), o Subprocurador Geral da Justiça Militar Dr. Roberto
Coutinho opinou pelo desprovimento do apelo para manter a Sentença absolutória por seus próprios
fundamentos jurídicos.
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Penso não assistir razão à acusação.
Consoante se extrai dos relatos da ora apelada WANNI SILVA SALES DO AMARAL, sua tia, a
pensionista falecida Luiza Ribeiro Sales, havia lhe dito que lhe deixaria uma quantia em dinheiro
referente a uma poupança, tendo, por isso, procurado o jurídico da Ação Social, Setor da Defensoria
Pública de São João do Meriti/RJ, para obter assistência jurídica para sacar os valores mediante
autorização judicial.
Ao ser interrogada, a acusada disse que não tinha certeza se teria direito à percepção dos valores,
sendo que a advogada havia lhe dito ser possível que ela não tivesse, devendo aguardar o que o Juiz iria
decidir. Afirmou não saber que a Marinha havia depositado dinheiro na conta após o falecimento de sua
tia.
Quando perguntada se era ela quem cuidava das finanças da falecida, WANNI SILVA SALES DO
AMARAL, asseverou que sua tia fazia tudo sozinha, não sendo representada por ninguém. Disse, inclusive,
que não morava com ela quando de seu falecimento e que não informou nenhum de seus irmãos acerca
da verba supostamente deixada pela falecida porque sua mãe havia lhe orientado para não falar nada
para eles.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125dad187
Cumpre ressaltar, ainda, segundo relato da própria recorrida, que uma outra tia havia adotado uma
criança de nome Ciel Antônio Ribeiro Sales e, quando ela faleceu, a tia pensionista passou a cuidar dele,
de maneira que, na data da morte da pensionista, o rapaz morava com a falecida e, segundo a
testemunha inquisitorial Walmir da Silva Sales, irmão da acusada, que, aliás, morava no mesmo terreno
em que residia a pensionista juntamente com sua mãe Helena da Silva Sales e seus irmãos Waldeke da
Silva Sales, Wilton da Silva Sales e Teresa Cristina Sales Cury, Ciel continuava morando na casa da tia, a
despeito da ré ter afirmado que ele havia sumido.
Compulsando os autos, em especial a petição na qual se requereu a liberação de valor informado
pela Caixa Econômica Federal (Evento 1, documento 15, do proc. nº 105-64.2013.7.01.0401), a recorrida
reiterou as declarações anteriormente firmadas no pedido de Alvará Judicial (Evento 1, documento 13, do
proc. nº 105-64.2013.7.01.0401) de que:
"(...) era sobrinha e afilhada da obituária Luiza Ribeiro Sales, moravam na mesma casa, cuidou de sua tia
a.
até a hora da morte, pois sua tia era solteira e não tinha filhos.
A requerente continua na casa até hoje, necessita apanhar a quantia retida para fazer obra na casa, pois
b.
no período de chuva a casa enche, portanto, o estado da casa é péssimo, caso a justiça quiser poderá
vistoriar o imóvel, para comprovar seu estado.
A obituada sempre viveu com essa sobrinha como se fosse sua filha. O pai da requerente lhe deu para
c.
sua madrinha ainda pequena como se fosse um presente e assim foi criada com a tia como se fosse filha
dela. A requerente que ia ao banco receber o pagamento, pagar as contas de casa, fazer compras, enfim,
tomava toda responsabilidade da casa.
Esclarece a esse Douto Juízo que a obituada era pensionista da marinha do Brasil, caso ele tivesse outra
d.
irmã, essa pensão seria dividida, como pode perceber essa família foi morrendo todos, como pai, mãe e
irmãos.
Não cabe a pensão da tia , fica (sic) para a sobrinha, mas sim a mesma receber a quantia que se
e.
encontra na Caixa Econômica Federal, a fim de fazer benfeitoria na casa onde reside.
Esse dinheiro encontra-se retido desde a data do óbito, na conta corrente nº 0190002-20045-0. A
f.
requerente até a presente data tem o cartão da conta, e nunca mexeu assim procurou saber na justiça
de SEUS DIREITOS, sendo certo que a lei através de alvará judicial poderá pagar a quantia que se
encontra em nome de sua tia e madrinha, na qual foi criada por ela (sic)A requerente é a única
beneficiária da falecida, não tendo outro dependente conforme fls. 07,19 e 20, a obituada era solteira e
sem filhos, seus pais faleceram antes dela.".
Não é necessário maiores esforços para verificar as contradições entre as informações expostas na
petição que requereu a concessão de alvará judicial e as declarações prestadas em juízo pela recorrida, o
demonstra a sua intenção de convencer o juízo ser ela a única herdeira legitimada a receber os valores
deixados pela falecida, apesar de possuir três irmãos, sendo que um deles morava no mesmo terreno da
pensionista e foi o responsável pela realização do sepultamento dela.
Diante de tal situação, poder-se-ia, a princípio, acatar os argumentos do MPM em suas Razões
recursais, no sentido de que, in litteris:
"Quanto ao dolo não resta dúvida de que está perfeitamente configurado nos autos. A
Acusada agiu com a vontade e consciência de realizar os elementos constantes do tipo
penal, ou seja, conscientemente omitiu o falecimento da tia, para manter a administração
militar em erro, possibilitando, assim, sacar ilicitamente a pensão por erro creditada na
conta da falecida. Inicialmente, por meio de saques em caixas eletrônicos, sendo a
autoria confirmada, haja vista ser a Acusada a única detentora do respectivo cartão
magnético. Ato contínuo, buscou revestir de licitude a apropriação dos demais valores
que não lhe pertenciam, se utilizando de ardil para obter uma autorização judicial para
tanto.".

Caso a conduta praticada fosse criminosa, não restariam dúvidas acerca da autoria e materialidade
delitivas, porque estariam sobejamente comprovadas, mediante documentação juntada aos autos, a
retirada dos valores indevidamente depositados pela Marinha na conta-corrente da pensionista, bem
como que a ré buscou assistência jurídica para obter a quantia, sendo ela a autora do pedido de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125dad187
concessão de alvará judicial.
Todavia, não se pode olvidar que cabia ao Juízo da 1ª vara Cível de São João de Meriti questionar
acerca da existência de irmãos da recorrida, e dos respectivos documentos formulados por cada um deles
abdicando de seus direitos sucessórios em favor de WANNI DA SILVA SALES, ou, ainda, da existência de
testamento confeccionado pela pensionista falecida no qual constasse declaração de que os valores
deixados em conta corrente seriam deixados para a ré.
Ao revés, o Juiz cível contentou-se com as declarações constantes da petição inicial e da Certidão de
inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte no INSS (Evento 1, documento 15, do proc.
nº 105-64.2013.7.01.0401). Sequer oficiou à Marinha, responsável pelo pagamento da pensão da
falecida.
Assim, a despeito da evidente intenção da acusada em ludibriar o Juízo no que se refere à
inexistência de outros sucessores para que o valor depositado na conta-corrente da pensionista falecida
fosse integralmente repassado a ela, cabia ao Juízo tomar providências de praxe para evitar que a
injustiça ocorresse, haja vista que em uma demanda processual, é possível que a parte traga informações
a seu favor, ainda que inverídicas.
Cabe ao Juiz, portanto, avaliar a veracidade das informações trazidas pelas partes, instruindo o
processo com os documentos necessários ao esclarecimento de dúvidas, não havendo que falar em
estelionato, quando lhe é possível averiguar se o pleito da parte é lícito e cabível.
No caso de pedido de concessão de Alvará Judicial, cumpre ao Juízo solicitar toda documentação
acerca da existência de sucessores. No caso em tela, não se questionou acerca do arrolamento de bens
nem da existência de outros sobrinhos, restringindo-se a questionar acerca de possíveis dependentes. A
recorrida, na realidade, atuou na defesa de seu suposto direito à percepção da verba deixada pela
tia.
Com relação à verba pertencente à Marinha, mesmo raciocínio deve ser aplicado, uma vez que era
do conhecimento do magistrado que os valores depositados se referiam a salários e entraram na conta
da pensionista em data posterior ao seu falecimento. É o que se extrai com facilidade do Ofício nº
2003.054.022024-9 Ofício 884/2007/OF, remetido pela Caixa Econômica Federal ao Juízo em 16/8/2007
(Evento 1, documento 15, do proc. nº 105-64.2013.7.01.0401). Vejamos, in litteris:
"Nos extratos podemos observar que a conta teve movimentação normal até o mês de
agosto/2002. A partir de então os valores depositados a título de crédito de salário
permaneceram sem movimentação, perfazendo o montante atual de R$ 49.959,26
(Quarenta e nove mil novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos). Após
março/2007 a conta não teve movimentação.".
Ora, diante de todas as informações acostadas aos autos, especialmente os documentos
retrocitados, que foram especificamente direcionados ao Juiz da causa, não há que falar em fraude por
parte da recorrida, quem utilizou de procedimento judicial para obter a quantia, ainda que indevida,
esperando pela avaliação do magistrado para validar a retirada dos valores que se encontravam na conta
da pensionista.
Nesse conspecto, o STJ tem entendido que não configura o crime de estelionato afirmações falsas
em ação judicial, ainda que baseadas em documentos também falsos, em razão do direito constitucional
de acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido, trago à baila os seguintes precedentes, in litteris:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
FALSIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. FATO NÃO
FLAGRANTEMENTE ATÍPICO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em
caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade
da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125dad187
de autoria ou de prova da materialidade do delito.
2. O reconhecimento da atipicidade da conduta do chamado estelionato
judiciário depende de outros elementos, cuja confirmação, neste momento
processual, mostra-se prematura. A Quinta Turma firmou o entendimento de
que quando não é possível ao magistrado, durante o curso do processo, ter
acesso às informações que caracterizam a fraude, é viável a configuração do
crime de estelionato (RHC n.59.823/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015).
3. Por isso, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, já que a conduta narrada
revela a presença de indícios de autoria e traz elementos que atestam a materialidade.
As alegações defensivas devem ser ser examinadas ao longo da instrução processual,
uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram
como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia, uma vez que tais
procedimentos dependem de exame aprofundado de fatos e provas.
4. Agravo regimental improvido.;". (Grifo nosso)
(AgRg no RHC 104.438/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)
"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO VISANDO RECONHECIMENTO DE
LITISPENDÊNCIA E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE. ADVOGADO. ESTELIONATO EM JUÍZO. FALTA DE JUSTA
CAUSA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO. CONCESSÃO DA ORDEM EX
OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Em que pese a pretensão recursal visar o reconhecimento de litispendência e inépcia
da denúncia, há, na espécie, possibilidade de trancamento da ação penal, mas por outro
motivo não alegado na impetração.
2. Não configura "estelionato judicial" a conduta de fazer afirmações
possivelmente falsas, com base em documentos também tidos por adulterados,
em ação judicial, porque a Constituição da República assegura à parte o acesso
ao Poder Judiciário. O processo tem natureza dialética, possibilitando o
exercício do contraditório e a interposição dos recursos cabíveis, não se
podendo falar, no caso, em "indução em erro" do magistrado. Eventual ilicitude
de documentos que embasaram o pedido judicial são crimes autônomos, que
não se confundem com a imputação de "estelionato judicial".
3. A deslealdade processual é combatida por meio do Código de Processo Civil, que prevê
a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa, e ainda passível de punição
disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia.
4. Ordem concedida, ex officio, para reconhecer a atipicidade do delito de estelionato,
trancando, por conseguinte, a ação penal, por falta de justa causa, sem prejuízo da
apuração de outros crimes porventura existentes.
5. Recurso ordinário prejudicado.". (Grifo nosso)
(RHC 88.623/PB, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 13/03/2018, DJe 26/03/2018)
Desse modo, não há que falar em estelionato porque possibilitada ao Juiz a plena análise acerca do
direito da recorrida à percepção ou não da verba pleiteada, sendo evidente que os valores haviam sido
depositados em data posterior ao da morte da pensionista e equivaliam a verba salarial.
Portanto, trata-se de fato atípico na seara criminal, todavia, apto a dar ensejo a processo cível ou a
penalidade de cunho processual.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125dad187
Ante o exposto, voto pela absolvição de WANNI DA SILVA SALLES, alterando, contudo, a
fundamentação para o art. 439, alínea "b", do CPPM.